Tribunal: TJDFT
Processo: 0703461-55.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO PELA EMPRESA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a r. sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que, ao concluir que houve contrato de linha telefônica firmado entre o autor e a empresa ré, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial de declaração de inexistência de débito e de danos morais. Em suas razões recursais, o autor/recorrente aduz que fora vítima de uma fraude, na qual um terceiro se utilizou de seu CPF, para adquirir uma linha telefônica perante a empresa recorrida. Afirma que ficou com os débitos em seu nome de uma linha telefônica que sequer tinha conhecimento e que seu nome foi incluído nos cadastros de inadimplentes. Defende a inversão do ônus da prova. Sustenta que o recorrido não juntou provas da contratação do serviço de telefonia. Informa que a negativação é indevida, razão pela qual houve a configuração do dano moral. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais.
2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
3. Inobstante as alegações da ré e a juntada da tela do seu sistema indicando contrato em nome do autor, a empresa ré não se desincumbiu de seu ônus processual no caso concreto, na medida em que não provou minimamente a contratação efetiva com o consumidor, sequer juntando o instrumento do negócio ou a gravação da ligação telefônica e/ou e-mail em que teriam sido acertados os termos dos serviços. Ademais, observa-se das faturas de ID 51020760 que o endereço apontado é da Região Administrativa do Recanto das Emas e não coincide com o endereço do autor, que reside na Região Administrativa da Ceilândia (ID 51019731).
4. Ainda vale ressaltar que o autor procurou a própria empresa ré, abrindo o protocolo n. 20221444281182 (ID 51019734), e a Delegacia de Polícia (ID 51019735) com o objetivo de relatar a fraude, o que é forte indício de que não participou da contratação dos serviços.
5. É fato notório que a facilitação de contratação de serviços de internet, telefonia e TV por assinatura, sem a presença física do consumidor aumenta consideravelmente a probabilidade de ocorrência de contratações fraudulentas. Assim, resta caracterizada a falha na segurança no sistema de contratação de serviços ofertado pela empresa ré, atraindo para si a culpa pelos danos causados ao consumidor.
6. A despeito da alegação da ré de terem sido liquidadas algumas faturas, não existem provas de que as quitações teriam sido feitas pelo autor, ou a seu mando. O pagamento de algumas faturas referentes ao contrato de telefonia e internet não é indício suficiente para comprovar a relação jurídica entre consumidor e empresa prestadora de serviços e, por conseguinte, afastar possível fraude. Ademais, quanto ao registro de chamadas em número vinculado à esposa do autor, resta evidenciado que se tratava de tentativas de contato do autor, através do celular de seu cônjuge, com o terceiro fraudador para verificar o que estava acontecendo.
7. Destarte, reconhecida a inexistência de relação contratual entre as partes, no que se refere exclusivamente ao contrato objeto deste processo, é de se extrair as consequências daí derivadas, como a declaração de nulidade do ato negocial e a declaração de inexistência de débito
8. A despeito da contratação fraudulenta, não restou comprovado nos autos que o nome do autor/recorrente foi inserido nos cadastros restritivos de crédito em razão da dívida cobrada pela ré. Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que o autor juntou como prova apenas um “print” de tela do programa “Serasa limpa nome” (ID 51019737). Cabe ressaltar que o referido programa é apenas uma plataforma disponibilizada para intermediar condições de negociação e renegociação de contas com descontos e condições especiais, mas que não se confunde propriamente com o cadastro restritivo.
9. Diante do exposto, a situação vivenciada pelo autor/recorrente não supera os limites do mero dissabor cotidiano, não podendo se extrair do caso a ocorrência de violação a direitos da personalidade, de modo que não há como se acolher o pedido de indenização por dano moral.
10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao contrato objeto dos autos; e declarar inexistente a dívida de R$ 884,85 (oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos). Mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.